Tribunal: CARF
Processo: 13766.721397/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.721397/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.414 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
ENCOPEL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-36.539, de 09 de setembro
de 2014, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente recebeu, em 02 de outubro de 2012, Ato
Declaratório Executivo DRF/VIT no 690832, de 10 de setembro de 2012, em virtude de possuir
débitos com a exigibilidade não suspensa (e-fls. 12 e 18).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.721397/2012-17
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721397/2012-17

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade informando que o
débito previdenciário acima citado estava com a exigibilidade suspensa, em razão de embargos à
execução fiscal.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, por defender que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre nas
situações descritas nos incisos I a VI do art. 151 do CTN e a Recorrente não comprovou a
concessão de liminar ou decisão judicial demonstrando a suspensão da exigibilidade do débito.
Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 24/02/2015 (e-fl. 26) e
apresentou recurso voluntário no dia 16/03/2015 (e-fls. 27 e 45), alegando, em síntese, que as
inscrições que fundamentaram a sua exclusão do Simples Nacional foram incluídas no
parcelamento da Lei no 11.941/2009 e colaciona para comprovar suas alegações uma página de
consulta aos débitos em Dívida Ativa da União datado de 26/12/2013.
Aos 02/09/2020, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF, através de
Resolução no 1003-000.212, baixou o processo em diligência, a fim de que a DRF de origem
informasse a data na qual o contribuinte aderiu ao parcelamento. A DRF juntou diversas telas e
informações às e-fls. 51 a 90.
A Recorrente, segundo Despacho de Encaminhamento juntado às e-fls. 93, foi
intimada da Resolução de Diligência do CARF e das constatações levantadas pela Delegacia de
circunscrição do contribuinte, contudo a mesma não se pronunciou sobre as conclusões obtidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já declarado na Resolução (e-fls. 47 a 49), na data de recebimento do
Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 690832, de 10 de setembro de 2012 (cientificado
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721397/2012-17

através de correios em 02/10/2012), a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía
débitos sem a exigibilidade suspensa (e-fls. 12 e 18), conforme abaixo:

Na manifestação de inconformidade, a Recorrente declarou que os débitos
estavam suspensos em razão de garantia à execução fiscal de no 2011.50.02.001181-1. A DRJ, por
sua vez, na análise da manifestação de inconformidade, manteve a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional, pois entendeu que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre
nas situações descritas nos incisos I a VI do art. 151 do Código Tributário Nacional, e conforme
a jurisprudência do STJ, como é exemplo o Rec. em MS no 27.473.
A Recorrente apresentou recurso voluntário, mas não insistiu na tese ventilada na
manifestação de inconformidade e informou ter efetuado o parcelamento dos débitos, nos moldes
da Lei no 11.941/2009, contudo juntou aos autos apenas o extrato da PGFN, o qual informava a
suspensão da exigibilidade das inscrições (e-fl. 42).
Em razão da impossibilidade de identificar quando a Recorrente aderiu ao
parcelamento, os autos, através da Resolução no 1003-000.212, retornaram à DRF de origem
para que fosse informado neste processo a data da adesão ao parcelamento, bem como fossem
juntadas as telas sistêmicas que demonstrassem tais informações.
A DRF, conforme requerido, juntou aos autos telas e extratos relacionados ao
parcelamento, bem como às inscrições que motivaram a exclusão, concluindo o seguinte:
De acordo com as informações levantadas, a solicitação de parcelamento da empresa
nessa modalidade se deu em 26/12/2013, e a consolidação se deu em 11/01/2014, por
medida judicial (Processo 11557.000723/2019-57), conforme Demonstrativo de
Revisão da Consolidação –Modalidade da Reabertura da Lei no 11.941/2009, às fls. 53 a
55.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721397/2012-17

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constantes nos autos, os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional não foram regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da
exclusão. A ciência do ADE ocorreu no dia 10/10/2012 (fls. 13), contudo, a partir das
informações colacionadas ao processo pela diligência realizada, verifica-se ter a Recorrente
aderido ao parcelamento apenas em 26/12/2013.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital